Tribunal: TJMT
Processo: 0033181-27.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033181-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.611.971-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
– PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO COM BASE NA CLÁUSULA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
– PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA – SEGURADO PORTADOR DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (
LER/DORT
), TIDA POR
DOENÇA LABORAL, QUE NÃO EQUIPARA-SE A "ACIDENTE PESSOAL" PARA CARACTERIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
–
CLÁUSULAS EXCLUDENTES EXPRESSAS
–
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO
–
APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não se verifica, para fins de recebimento de seguro de vida, a possibilidade de equiparar a doença laboral (prevista na cláusula contratual especifica, de invalidez por doença) com a cláusula que prevê a cobertura para “acidente pessoal”, máxime em razão da existência de cláusulas que excluem expressamente do conceito de acidente pessoal a doença laboral (LER/DORT), de que o autor apelante é portador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033181-27.2016.8.11.0041

APELANTE: RUBENS BENEDITO DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Rubens Benedito de Oliveira
.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança nº 0033181-27.2016.8.11.0041, código 1153304
,
proposta por
Rubens Benedito de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A.
.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

Informa que passou a ser funcionário do
Banco do Bradesco S.A.
a partir de 10.8.194, quando foi admitido para desempenhar a função de digitador de informação, ocasião em que foi, ainda, obrigado a aderir a dois seguros de vida, cujas estipulantes são
Top Clube Bradesco, Segurança, Educação e assistência Social
e seguradora
Bradesco Vida e Previdência S/A
, bem assim que as apólices são as de números 850.688 e 850.689, que estipulam o prêmio no valor de 100 vezes o salário, limitado a R$750.000,00 e o valor de 50 vezes o salário, limitado a 375.000,00, respectivamente.

Informa ainda, que os valores das mensalidades do seguro sempre foram pagos e que após 32 anos de trabalho foi, em 28.1.2000, afastado de suas funções em razão de portar doença relacionada ao trabalho denominada LER/DOT, comunicada em 14.4.2003, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT nº 2003.640.743-7/01 (id. de origem 28376251), bem como ter ficado, portanto, incapaz para desempenhar suas funções enquanto bancário e qualquer outro ofício e que a certeza da invalidez se deu pela sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Aposentadoria por Invalidez que propôs em face do
INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
.

Alegou que com a aposentadoria por invalidez premente junto ao INSS passou a fazer jus aos prêmios dos dois seguros de vida, que perfaziam o valor de 100 vezes o salário, limitado a R$750.000,00 e o valor de 50 vezes o salário, limitado a 375.000,00, respectivamente.

Relata que atualmente recebe a título de benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez, o valor de R$4.077,36, que alega ser o que serve de base de cálculo para a apuração dos prêmios dos seguros contratados.

Afirma ter tentado receber os prêmios de forma administrativa, mas ter logrado êxito em parte do pedido, ou seja, recebeu apenas R$368.638,73, equivalente a 50% do prêmio da apólice 850.688 e não recebeu valor algum da outra apólice, a de nº 850.689. De modo que entende ter direito a outra metade, aos 50% remanescentes da apólice nº 850.688 e a integralidade do prêmio da apólice 850.689, objetivo, pois, desta atual ação.

Argumenta que a sentença impugnada foi fruto de evidente “copia e cola”, comprovado inclusive com inserção de nomes de quem sequer faz parte neste processo, a exemplo do trecho “
A requerida MAPFRE S.A. apresentou peça contestatória via ID. 28376268
”, bem assim que no mencionado id 28376268 existe a contestação de
Bradesco Vida e Previdência S/A.
, ora apelada, mas não da seguradora indevidamente citada pela sentença.

Após defender o recebimento do seguro na forma pleiteada, em especial por entender que a sentença impugnada, ao negar o reconhecimento do acidente de trabalho, foi contrária a prova e aos princípios da lógica jurídica.

Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Em contrarrazões, a seguradora apelada assevera prequestionamento do
art. 757, 760, 765, 884 a 886 do Código Civil, e 369, 373, I, e 435 do Código de Processo Civil e
defende o desprovimento do recurso. Alternativamente, pugna pelo pagamento correspondente ao grau de debilidade do membro, observado o percentual máximo de comprometimento do capital segurado nos termos da tabela da SUSEP prevista no contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo autor
Rubens Benedito de Oliveira
.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança nº 0033181-27.2016.8.11.0041, código 1153304
,
proposta por
Rubens Benedito de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A.
.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

O cerne da lide é saber se é o caso de reconhecer ao autor, o direito de receber, a título de seguro de vida, o remanescente de 50% da apólice nº 850.688 e a integralidade da apólice nº 850.689, dos seguros de vida contratados com a seguradora requerida aqui apelada
.

O autor recorrente, na qualidade de segurado da requerida apelada, alegou ter logrado êxito parcialmente no pedido administrativo que fez junto à seguradora requerida, aqui apelada, e ter recebido, assim, apenas R$368.638,73, equivalente a metade (50%) do valor que entende que tinha direito, do prêmio da apólice nº 850.688 e não ter recebido valor algum quanto a apólice nº 850.689, o que ensejou, portanto, a propositura desta ação, que tem por objetivo, portanto, o recebimento de eventuais 50% remanescentes da primeira apólice e a integralidade da segunda.

Informou que passou a ser funcionário do
Banco do Bradesco S.A.
a partir de 10.8.194, quando foi admitido para desempenhar a função de digitador de informação, ocasião em que foi, ainda, obrigado a aderir a dois seguros de vida, cujas estipulantes são
Top Clube Bradesco, Segurança, Educação e assistência Social
e seguradora
Bradesco Vida e Previdência S/A
, bem assim que as apólices são as de números 850.688 e 850.689, que estipulam o prêmio no valor de 100 vezes o salário, limitado a R$750.000,00 e o valor de 50 vezes o salário, limitado a 375.000,00, respectivamente.

Informou ainda, que os valores das mensalidades do seguro sempre foram pagos e que após 32 anos de trabalho foi, em 28.1.2000, afastado de suas funções em razão de portar doença relacionada ao trabalho denominada LER/DOT e ter ficado, portanto, incapaz para desempenhar suas funções enquanto bancário e qualquer outro ofício,
bem como que a invalidez foi reconhecida pela sentença transitada em julgado
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Aposentadoria por Invalidez que propôs em face do
INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
.

Alegou que com a

aposentadoria por invalidez premente junto ao INSS passou a

fazer jus aos prêmios estipulados nas duas apólices dos dois seguros de vida e que, atualmente, recebe benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez

no valor de R$4.077,36, importância que sustenta ser a que deva servir de base de cálculo para a apuração dos prêmios dos seguros contratados.

A sentença julgou improcedente a ação
.

Pois bem
. De início, vê-se que o conjunto probatório revela
que a incapacidade
do autor, apelante,
é fruto de doença decorrente da atividade laboral
e não de quadro clínico incapacitante decorrido de acidente.

Aliás, é o que consta na Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT nº 2003.640.743-7/01 (id. 48750503), no fragmento ao tipo como “
2- Doença
”.

E embora a Carta de Concessão de Benefício expedida pelo INSS juntada no id. 48750504 faça referência a palavra “acidente” - “
APOSENT. INVALIDEZ ACIDENTE
TRABALHO
(92)
”-, refere-se a doença ocorrida em
razão da atividade laboral
e não a acidente pessoal eventualmente sofrido pelo empregado.

Tanto é que consta do Relatório Médico, expedido pelo médico
Werner Heinz Fockink
, juntado no id. 48750503:

“
O paciente Rubens Benedito de Oliveira em tratamento de longa duração
, neste serviço, com consulta inicial em junho de 20000 e,
com consultas e condutas terapêuticas frequentes
, desde agosto de 2002, com
quadro de distúrbio osteomuscular dos membros superiores, desde os cíngulos escapulares, sendo mais intenso no direito
(nos exames físicos sempre apresentou sinais clínicos das patologias, que foram se tornando mais intensas e extensas e, a estes se somam os exames complementares de imagem – ultrassonografia e ressonância magnética – que a despeito de suas reconhecidas limitações mostram a presença das patologias)
e afetando, também, as regiões cervical, torácica e lombar
(sendo que na lombar restou demonstrado, nos exames físicos o quadro clínico e nos exames complementares de imagem, a presença de protrusões posteriores dos discos L4 – L5 e L5 – S1)
quadros estes de evolução crônica, com severa limitação para atividades laborais e cotidianas que exijam esforços, mesmo que leves dos membros superiores, ortostatismo ou mesmo permanecer sentado por período prolongado
.

Submeteu-se
durante o tratamento a abordagens por medicamentos, por fisioterapia, por acupuntura, por imobilizações em órteses, por RPG e reiterados afastamentos das atividades laborais para manter repouso relativo, por se encontrar sem condições de permanecer exercendo suas atividades laborais.

CID M70.8, G56.0, M51, M54.2, M54.5 e M54.6
.
”

(grifei).

Também é o que consta da Declaração emitida pelo
Werner Heinz Fockink
de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença Avaliador da
Bradesco Seguros
expedida em 30.4.2003, juntada no id. 48750505, no item 20 – Descrição, C.I.D. e data do diagnóstico da doença referida:

“
C.I.D. M.70.8, Associado (M 54.2; M 54.6; M54.5) Hérnia Disco lombar (M 51.0). Associado a síndrome túnel do corpo (G 56.0).
”
(grifei).

E no campo 24 do mesmo documento:

“24 –
É doença Profissional
?*

(X) Sim

( ) Não“
(grifei).

Também é o que consta da pericia técnica realizada em 01.7.2019, untada no id. 48750565, cujo laudo elaborado pelo médico perito
Marcos Benedito Correa Gabriel
-CRM-2949, concluiu:

“
O autor é portador de uma
patologia inflamatória
no ombro e cotovelo (bursite, tendinite, epicondilite) compressiva no punho (síndrome do túnel do corpo) e degenerativa no segmento cervical e lombar da coluna (Espondiloartrose, discopatia degenerativa, protusão discal).

Existem várias etiologias para essas patologias. Trauma, LER / Dort, processos reumáticos), posturais
.

Não são patologias graves e como as dores do autor persistem até o dia de hoje, outros tratamentos poderão ser indicados para melhorar os sintomas e até mesmo acabar com a dor do periciado como bloqueios, infiltrações e cirurgias em último caso.

Incapacidade parcial permanente,
prognóstico bom para boa recuperação do autor.
” (grifei).

Ainda no mesmo sentido de ter ocorrido incapacidade decorrente de atividade laboral, foi a sentença proferida na Ação de Aposentadoria proposta por
Rubens Benedito de Oliveira
, aqui apelante, contra o
INSS
, cujo fragmento se transcreve:

“‘In casu’, entendo que o nexo causal restou plenamente demonstrado, haja vista que o acidente
DECORREU DO ESFORÇO REPETITIVO DO REQUERENTE, DECORRENTE DAS SUAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO TRABALHO
, causando a tenossinovite crônica de punhos e ombros, com comprometimento funcional e limitação dos movimentos dos punhos e ombros. O laudo pericial apresentado foi conclusivo no sentido de estabelecer o nexo de causalidade, apesar de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Foi amplamente demonstrado através dos fatos narrados, bem como dos laudos médicos e também das sequelas advindas deste,
NÃO HÁ DÚVIDAS DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PROFISSIONAL RELACIONADA COM AS ATIVIDADES LABORAIS DO REQUERENTE
e a sua incapacidade permanente para o trabalho
.”

(grifei).

Aliás, a incapacidade proveniente de atividade laboral é reconhecida, inclusive, pelo próprio autor, apelante, em especial, na contestação (juntada no id. 48750569) do laudo pericial, cujo fragmento se transcreve:

“Durante

acompanhamento do paciente foi preenchido o formulário da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e, este, devidamente acatado pela previdência social (INSS)
EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA LABORAL
desde 2003.”
(grifei).

E, quanto a cobertura dos seguros contratados,
consigam nas duas apólices, juntadas no id. 48750504:

“
COBERTURAS SEGURO COLETIVO PESSOAS Nº 850.688
:

- Morte

- Invalidez Permanente
POR ACIDENTE

- Invalidez Funcional Permanente Total
POR DOENÇA

- Cônjuge

- Filhos (dependentes do funcionário, de acordo com a legislação do Imposto de Renda).”

(com coberturas para 1.a) invalidez funcional permanente e total por doença e 1.b) invalidez permanente total ou parcial por acidente)

“
COBERTURAS SEGURO COLETIVO PESSOAS Nº 850.689
:

- Morte Acidental

- Invalidez Permanente
POR ACIDENTE

- Cônjuge

No id. 48750505 foi juntada a comunicação feita pela seguradora, de alteração da denominação do “Seguro de Vida em Grupo Apólice 7900 e do Seguro Coletivo de Acidentes Pessoais Apólice 9300” contratados inicialmente para “
Seguros Coletivos de Pessoas, Causas Naturais ou Acidentais Apólice 850.688 e Causas Acidentais Apólice 850.689
, respectivamente,
sem outra modificação em suas características, inclusive prêmios mensais, coberturas e capitais segurados, que permaneceram inalterados
.

Logo, não se verifica mesmo, assim como reconhecido pela sentença, a existência de incapacidade de corrente de acidente pessoal, para fins de recebimento de seguro, como pretende o autor apelante.

Oportuno consignar que para a cobertura
Invalidez Permanente por Acidente
, nas cláusulas do contrato de seguro
nº 850.688
,

juntado no id. 48750529,
bem resta explicado o que se denomina por
“acidente pessoal”
. Veja o disposto na referida cláusula:

“
2.1.2 Invalidez Permanente
por Acidente
– Garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física,
causada por
acidente pessoal
coberto, de acordo com os percentuais previstos nas respectivas Condições Gerais.”
(grifei).

Já o contrato
nº 850.689 não tem a previsão para invalidez por doença. Apenas para:
- Morte Acidental;

- Invalidez Permanente
POR ACIDENTE
e
– Cônjuge
.

Aliás, dispõe o item 1.2. da Cláusula 1ª das Cláusulas Complementares, id. 48750542, que tratam sobre a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente
:

“1.2.
EXCLUEM-SE DO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL:

a) AS DOENÇAS, incluídas as profissionais
,
quaisquer que sejam suas causas
, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

c)
as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER),
DOENÇAS OSTEOMUSCULARES RELACIONADAS AO TRABALHO (DORT)
, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas conseqüências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo
; e

d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no item 1.1.”

Desse modo, não se verifica a possibilidade de equiparar, para fins securitários, a doença laboral com a cláusula que prevê a cobertura para “acidente pessoal”.

Neste sentido é, inclusive, a orientação essa e. Câmara lançada na Apelação nº 1008807-13.2017.811.0002, julgada em 25.9.2019, cuja ementa e fragmento do voto se transcreve:

“
EMENTA DA REFERIDA APELAÇÃO nº
1008807-13.2017.811.0002, julgada em 25.9.2019
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA
– RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTE PESSOAIS –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE
– LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (
LER/DORT
) –
DOENÇA PROFISSIONAL/LABORAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A "ACIDENTE PESSOAL" PARA CARACTERIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE

–
CLÁUSULAS EXCLUDENTES EXPRESSAS
–
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO
–
QUADRO CLINICO INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL DO PLENO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTÔNOMAS DO SEGURADO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, no caso concreto, que a cláusula contratual é clara ao denominar o que se entenderia por "acidente pessoal", inclusive apontando como excludentes as doenças profissionais, as lesões por esforços repetitivos, e, ainda, que a doença da segurada não implica a perda de sua atividade independente, não há falar na cobertura securitária.”

“
FRAGMENTO DO VOTO LANÇADO NA REFERIDA APELAÇÃO Nº 1008807-13.2017.811.0002, julgada em 25.9.2019
:

“
Com efeito, para a cobertura Invalidez Permanente por Acidente (IPA), as cláusulas gerais do contrato de seguro denominam "Acidente Pessoal" como o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do segurado.

Conforme a cláusula 1.2 excluem-se do conceito de Acidente Pessoal, entre outras doenças profissionais, “
as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT)
(...).” (Id. 7229909)

Verifica-se que a cláusula contratual é clara ao denominar o que se entenderia por "acidente pessoal", inclusive apontando como excludentes as doenças profissionais, as lesões por esforços repetitivos.

Assim, tem-se que não se pode afastar essas exclusões sob o argumento de que haveria ofensa ao direito de informação do consumidor.

Registra-se, por oportuno, no que se refere ao dever de informação, em que pese o entendimento do Tribunal Superior de Justiça ter firmado o posicionamento da necessidade do consumidor segurado ser informado, junto com o estipulante, acerca das cláusulas contratuais limitativas/restritivas, no seguro em grupo, dos documentos trazidos aos autos, não há como concluir não ter sido oportunizado à autora apelante o seu direito de conhecimento acerca do teor do contrato.

Nessa linha, não se configura possível interpretar extensivamente as referidas cláusulas a ponto de reconhecer como "acidente pessoal" a doença profissional.

Dessarte, descabida a equiparação da doença laboral que acomete a apelante como sendo "acidente pessoal”. Existe diferenciação entre invalidez funcional permanente e aquela originária de acidente laboral.

In casu
, não existe previsão contratual que estabelece cobertura para a invalidez profissional.
”
(grifei).

Quanto ao valor já recebido pelo autor, recorrente, ou a base utilizada para o cálculo do referido valor, esta ação não é palco para discussão sobre tais questões, porquanto o objeto desta ação é a possibilidade ou não da condenação da requerida apelada ao pagamento de eventual saldo remanescente de um contrato, mais a integralidade de outro contrato de seguro de vida, responsabilidade esta que não se revela.

Sem razão a alegação de inviabilidade da sentença por ter consignado, equivocadamente, nome de outra seguradora no seu relatório, porquanto tal fato em nada comprometeu o julgado que tomou por base os fatos e as provas constantes do processo.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de Cobrança de Seguro de Vida proposta pelo aqui apelante,
Rubens Bendito de Oliveira
em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020